Tribunal: TJSP
Processo: 0000895-38.2005.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
r 118/05) e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção do feito. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação Cível 0000895-38.2005.8.26.0534; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Branca - Vara Única; Data do Julgamento: 23/02/2026; Data de Registro: 05/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Santa Branca

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/02/2026

Data de publicação:

05/03/2026

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2001. Prescrição. Reconhecimento de ofício. Admissibilidade. Interrupção do fluxo do prazo prescricional somente com citação válida. Inteligência do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (com a redação anterior à Lei Complementar 118/05) e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2001. Prescrição. Reconhecimento de ofício. Admissibilidade. Interrupção do fluxo do prazo prescricional somente com citação válida. Inteligência do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional (com a redação anterior à Lei Complementar 118/05) e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção do feito. Recurso denegado.